Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704268-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: A. C. C., C. C. C. REPRESENTANTE: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE DESPACHO À agravante para que informe, em cinco dias, se a objeção ao julgamento virtual (id.16631075) tem por finalidade a realização de sustentação oral pelo i. Advogado. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora